Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003192-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (AGRAVADO), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Ausência de elementos concretos a autorizar exame criminológico. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto do reeducando. O Ministério Público insurgiu-se contra a concessão do benefício, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do crime.

2. A jurisprudência do STF e do STJ admite a realização do exame criminológico para progressão de regime apenas quando houver decisão motivada em peculiaridades do caso concreto (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não tem aplicação retroativa, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus,
sendo aplicável apenas a crimes cometidos após sua entrada em vigor.

4. No caso concreto, o juízo da execução considerou suficientes o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial para aferir os requisitos subjetivos do apenado, não havendo elementos que justifiquem a exigência do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos inerentes à execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2. A modificação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 1º (redação da Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025;

NU 0017840-50.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1003192-67.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 2003075-98.2023.8.11.0042) que deferiu progressão ao regime semiaberto a RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO,
em condenação por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado -
art.

121, § 2º, IV do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

Pede provimento para reformar a decisão, determinando a
“realização do exame criminológico com o agravado”
(ID

266961294).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 266961298).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 266961296).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal – Progressão de regime - Dispensa do exame criminológico - Declaração de inconstitucionalidade do § 1º, do art. 112, da LEP - Infringência ao novel dispositivo, trazido pela lei 14.843/2024 - Negativa de vigência de Lei Federal - Gravidade em concreto do delito cometido pelo agravado - Demonstrada a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime – Parecer pelo provimento do agravo em execução, prequestionando-se os arts. 67 e 112, § 1º, da LEP.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID

268749788)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação a 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV do CP - praticado na data de 28.7.2014,

cuja sentença condenatória transitou em julgado em 2.2.2023 (Ação Penal NU 0017168-18.2014.8.11.0042, Comarca de Cuiabá/MT).

Em 21.11.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 06/11/2023, preenchendo com isso o critério objetivo. Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Soma-se a isso ainda, o fato de que o único crime registrado nos autos data 2014, ou seja, há mais de 10 anos que o apenado não se envolve em qualquer nova ocorrência delituosa.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária. [...].

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID

266963255)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao sopesar serem o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial do agravado (ID 266963255- fls. 9/18) favoráveis a concessão do benefício e

se tratar de um único registro criminal ocorrido em 2014, ou seja,
“há mais de 10 anos
”, além de inexistirem elementos a justificar a submissão do reeducando a realização de exame criminológico.

No caso, a 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] não apresentou, em suas razões recursais, elementos concretos que autorizem o exame criminológico, limita-se a apontar a gravidade abstrata inerente ao delito de homicídio qualificado a que condenado o agravado [praticado de 28.7.2014 e sentença condenatória definitiva 2.2.2023].

O c. STF firmou entendimento de ser possível a realização do exame criminológico para progressão de regime, desde que em decisão fundamentada, mesmo na hipótese de crimes hediondos (Súmula Vinculante 26).

No mesmo sentido, é a orientação do c. STJ:
“admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula 439)
.

Noutro giro, a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base, exclusivamente, na redação dada pela Lei nº 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal afigura-se aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Para o caso, adotam-se os seguintes arestos deste e. TJMT:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

“A exigência de realização de exame criminológico para a progressão de regime, prevista no § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não se aplica a execuções por crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024. Tratando-se de situação na qual a determinação de realização de exame criminológico era uma faculdade do juiz, e não sendo o delito cuja pena se executa dotado de particular gravidade concreta, não há falar em imprescindibilidade da medida quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”
(AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025)

Nesse quadro, não há elementos concretos inerentes à execução da pena a exigir exame criminológico.

Quanto ao prequestionamento constante do parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, os preceitos legais pertinentes foram
“analisados e integrados à fundamentação
” e não há
“obrigatoriedade de citação expressa”

(NU 0017840-50.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025